Tribunal: TJDFT
Processo: 0739000-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA DEMANDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A hipótese dos autos consiste em verificar o regime de bens adotado pelas partes, bem como examinar a partilha de bens procedida pelo Juízo a quo.
2. Na situação ora em exame as partes conviveram em união estável no período compreendido entre março de 2011 a abril de 2016, ocasião em que celebraram casamento sob o regime da separação de bens. 2.1. Nota-se, pois, que a despeito da necessidade de partilha de bens adquiridos na constância da união estável, não há como determinar a partilha referente aos referidos bens em 2016.
3. No caso ora em exame, no entanto, foi proferido o julgamento antecipado do mérito pelo Juízo singular. A esse respeito é importante salientar que o julgamento antecipado do mérito consiste em faculdade conferida ao Juízo sentenciante nas situações em que, ao analisar os elementos probatórios existentes nos autos, verificar a desnecessidade da produção de novas provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC. 3.1. Na presente hipótese, a despeito de ser o Juízo singular o destinatário da prova, de acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, a produção de provas para a demonstração da efetiva situação do patrimônio do casal durante os anos de constância do casamento é imprescindível para a solução da demanda. Com efeito, afigura-se evidente a insuficiência das provas produzidas nos autos para o esclarecimento dos fatos.
4.Convém ressaltar, a despeito do teor do requerimento formulado pelo recorrente de desistência da análise da preliminar de cerceamento de defesa, que a questão relativa ao cerceamento de defesa pode ser conhecida de ofício, por ser considerada de ordem pública.
5. Análise das questões de mérito sustentadas pelos recorrentes em suas razões recursais prejudicada.
6. Sentença desconstituída de ofício.